Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704777-85.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACY NUNES DE MACENA EMBARGADO: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos pela parte requerida (ID 54056658), no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, aguarde-se a manifestação da parte requerida sobre os embargos já apresentados pela autora, conforme intimação de ID 54792366. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora